Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741308-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CAR MELO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, WESLEY TOMAZ FREIRE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO DE ALCANTARA PEREIRA DA SILVA contra decisão de ID n. 141952916 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CAR MELO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que era proprietário do veículo Peugeot 208 Active 1.5, Placa PVX 9754; que havia pendências no pagamento do veículo; que realizou negócio jurídico de compra e venda com o segundo agravado, que incluiu a quitação das dívidas existentes com a instituição bancária; que não houve pagamento do passivo em aberto; que ao tentar retirar o veículo da loja, mediante devolução do valor recebido antecipadamente, foi impedido pelo segundo agravado; que é necessária a rescisão contratual, com a determinação de busca e apreensão do bem. Requer, liminarmente, seja determinada a busca e apreensão do veículo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 41949660). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, há necessidade de maiores esclarecimentos sobre os termos do pacto firmado entre as partes. A procuração de ID n. 141191171 (autos de origem), único documento juntado, que faz referência à tratativa, não contém qualquer elemento sobre as obrigações contraídas por ambas as partes, incluindo valores envolvidos na compra e venda do veículo automotor. Dessa forma, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível rescindir o contrato firmado e determinar a devolução do veículo, sobretudo porque o suposto descumprimento está baseado exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. PARTICULARES. BUSCA E APREENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...) 4. Somente o Juízo originário, após a análise adequada das provas, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá apreciar a situação fática, a fim de averiguar a higidez no negócio jurídico celebrados entre as partes e determinar eventual busca e apreensão do veículo, bem como medidas restritivas necessárias para a manutenção e a posse do bem. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438842, 07132173420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022). Em conclusão, não resta verificada, prima facie, a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora